Tribunal: TJSP
Processo: 2104333-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de prestação de serviços escolares. Inadimplemento das mensalidades. Contrato assinado pelo pai da ex-aluna. Irrelevância. Responsabilidade solidária dos genitores pelo pagamento das prestações. Inteligência dos artigos 1.634 e 1.644 do Código Civil, 21 e 22 do ECA e 229 da Constituição Federal. Possibilidade de inclusão da mãe no polo passivo, mesmo

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de prestação de serviços escolares. Inadimplemento das mensalidades. Contrato assinado pelo pai da ex-aluna. Irrelevância. Responsabilidade solidária dos genitores pelo pagamento das prestações. Inteligência dos artigos 1.634 e 1.644 do Código Civil, 21 e 22 do ECA e 229 da Constituição Federal. Possibilidade de inclusão da mãe no polo passivo, mesmo após a citação do devedor.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104333-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante ESCOLA
EDUCAÇÃO INFANTIL O PEQUENO PRÍNCIPE LTDA, é agravado FABIO ROMÃO
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 23873
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2104333-71.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS - FORO DE GUARULHOS - 10a. VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LINCOLN ANTONIO ANDRADE DE MOURA
AGRAVANTE: ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL O PEQUENO PRÍNCIPE LTDA
AGRAVADO: FABIO ROMÃO FERREIRA
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de prestação de
serviços escolares. Inadimplemento das mensalidades. Contrato
assinado pelo pai da ex-aluna. Irrelevância. Responsabilidade
solidária dos genitores pelo pagamento das prestações. Inteligência
dos artigos 1.634 e 1.644 do Código Civil, 21 e 22 do ECA e 229 da
Constituição Federal. Possibilidade de inclusão da mãe no polo
passivo, mesmo após a citação do devedor.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 275 dos autos
principais) proferida em execução de título extrajudicial promovida pela agravante, que
indeferiu o pedido de inclusão de Suilian Souza Santos no polo passivo, sob o
fundamento de que ela não consta expressamente do título executivo extrajudicial, bem
como de que já houve citação do réu.
Pretende a agravante a reforma da decisão insistindo na legitimidade
extraordinária para inclusão da mãe da ex-aluna no polo passivo da demanda afirmando
que: a) é casada com o pai da estudante, o que leva a concluir que a contratação da
rede particular de ensino foi decisão de ambos ; b) nos termos dos artigos 1.643 e 1.644
do CPC, as despesas educacionais se incluem em economia doméstica, havendo
solidariedade dos pais em relação ao seu custeio; e c) os artigos 21, 22 e 55 do ECA e
recente entendimento do STJ também autorizam a responsabilidade dos pais pela
educação dos filhos.
Recurso tempestivo (fls. 1), preparado (fls. 9/11) e sem resposta (fls. 18).
VOTO
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de execução de título extrajudicial promovida pela agravante para
cobrança das mensalidades escolares, relativos aos serviços prestados à menor Bianca
Souza Ferreira, cujo contrato foi assinado por seu pai Fábio Romão Ferreira.
Procurados bens em nome do devedor, foram encontradas apenas as
cotas sociais de empresa da qual é socio, tendo sido pleiteada inclusão no polo passivo
também da mãe da estudante, que foi indeferido pelo despacho de fls. 275.
Respeitada a convicção do douto magistrado, a solução há de ser outra.
Com efeito, ambos os genitores são responsáveis pela assistência aos
filhos menores, nos termos dos artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, artigo 229
da Constituição Federal e artigos 21 e 22 do Estatuto da Criança e Adolescente, abaixo
mencionados:
Art. 1643. Podem os cônjuges, independentemente de autorização um do
outro:
I - Comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica;
II-Obter, por empréstimos, asquantias que a aquisição dessas coisas
possa exigir.
Art. 1644. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente
obrigam solidariamente ambos os cônjuges.
Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores,
e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice,
carência ou enfermidade.
Art. 21. O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo
pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a
qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade
judiciária competente para a solução da divergência.
Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos
filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de
cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais
Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e
deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da
criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas
crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta
Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, respondem os pais, solidariamente, pelos débitos relativos aos
custos de educação com filhos, ainda que somente um deles tenha assinado o contrato
para prestação de serviços educacionais.
No mesmo sentido, já decidiu o STJ e esta Corte:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
MENSALIDADES
ESCOLARES. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM NOME DOS FILHOS DA
EXECUTADA. AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DA MÃE PARA A
SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO PAI NA
RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE
EXTRAORDINÁRIA DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO PELO SUSTENTO
E PELA MANUTENÇÃO DO MENOR MATRICULADO EM ENSINO
REGULAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ATRAÇÃO
DO ENUNCIADO 284/STF.
1. Controvérsia em torno da possibilidade de, no curso de
execução extrajudicial baseada em contrato de prestação de serviços
educacionais firmados entre a escola e os filhos do recorrido,
representados nos instrumentos contratuais apenas por sua mãe,
diante da ausência de bens penhoráveis, ser redirecionada a
pretensão de pagamento para o pai.
2. A legitimidade passiva ordinária para a execução é daquele
que estiver nominado no título executivo.
3. Aqueles que se obrigam, por força da lei ou do contrato,
solidariamente à satisfação de determinadas obrigações, apesar de
não
nominados
no
título,
possuem
legitimidade
passiva
extraordinária para a execução.
4. Nos arts. 1.643 e 1644 do Código Civil, o legislador
reconheceu que, pelas obrigações contraídas para a manutenção da
economia doméstica, e, assim, notadamente, em proveito da entidade
familiar, o casal responderá solidariamente, podendo-se postular a
excussão dos bens do legitimado ordinário e do coobrigado,
extraordinariamente legitimado.
5. Estão abrangidas na locução "economia doméstica" as
obrigações assumidas para a administração do lar e, pois, à satisfação das
necessidades da família, no que se inserem as despesas educacionais.
6. Na forma do art. 592 do CPC/73, o patrimônio do
coobrigado se sujeitará à solvência de débito que, apesar de
contraído pessoalmente por outrem, está vocacionado para a
satisfação das necessidades comuns/familiares.
7. Os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de
garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a
manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão,
solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que
matriculado o filho.
8. Possibilidade, assim, de acolhimento do pedido de inclusão
do genitor na relação jurídica processual, procedendo-se à prévia citação
do pai para pagamento do débito, desenvolvendo-se, então, regularmente
a ação executiva contra o coobrigado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9. Doutrina acerca do tema.
10. RECURSO ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E
PROVIDO.”
(REsp 1472316/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe
18/12/2017)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES - Ação monitória
Inadimplência de mensalidades Confissão de dívida assinada somente
pela genitora do aluno Ação ajuizada contra o genitor Sentença de
extinção, nos termos do art. 485, VI, do CPC (ilegitimidade passiva
reconhecida) Inocorrência de prescrição Prazo quinquenal, nos termos
do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, com termo inicial a fluir a partir do
vencimento da última parcela da confissão de dívida - Possibilidade de
manejo de ação monitória contra o genitor que não firmou a confissão de
dívida, mas que firmou o contrato de prestação de serviços

Responsabilidade solidária dos genitores do aluno para pagamento das
mensalidades, que decorre do poder familiar, nos termos dos arts. 1.634
do Código Civil, 21 da Lei no 8.069/1990 e 229 da Constituição Federal
Litigância de má-fé não configurada - Sentença desconstituída Retorno
dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento da ação em seus
ulteriores termos - Recurso parcialmente provido, com determinação.”
(TJSP; Apelação Cível 1011300-22.2018.8.26.0224; Relator (a): Flávio
Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de
Registro: 20/02/2020).
“Agravo de Instrumento
Execução de título extrajudicial -
Decisão que indeferiu pedido feito pelo exequente para inclusão do genitor
do menor no polo passivo da ação, pois este não assina o contrato de
prestação de serviços firmado com a agravante
Descabimento

Responsabilidade solidária de ambos os genitores Recurso Especial no
1.472.316-SP Decisão reformada Recurso provido, com observação.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2275375-28.2019.8.26.0000; Relator
(a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/03/2020; Data
de Registro: 02/03/2020)
E apesar de o devedor já ter sido citado, inaplicável o artigo 329, do CPC1,
que se restringe aos processos de conhecimento.
Isto porque na execução os devedores assumem posição autônoma, tanto
que os prazos para embargarem são contados a partir da juntada do mandado de citação
1 Art. 329. O autor poderá:
I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do
réu;
II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu,
assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze)
dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de cada um deles, a teor do que dispõe o § 1o, do artigo 915, do CPC2.
No mesmo sentido, já decidiu esta Corte, inclusive esta Câmara, que
admitiu a inclusão de um dos genitores, somente em cumprimento de sentença, após
não terem sido localizados bens do devedor. Confiram-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESTAÇÕES ESCOLARES - ALUNA
- menoridade - genitora - contratante - AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE
BENS - AGRAVANTE - pretensão - INCLUSÃO DO CÔNJUGE NO POLO
PASSIVO - JUÍZO - INDEFERIMENTO - situação - caracterização -
LEGITIMIDADE PASSIVA EXTRAORDINÁRIA - inteligência dos ARTS.
1.643 E 1.644 DO CÓDIGO CIVIL - inclusão - possibilidade - DÍVIDA -
contração - BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR - DECISÃO combatida
- REFORMA. AGRAVO PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2181710-55.2019.8.26.0000; Relator
(a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/11/2012; Data de Registro: 18/11/2019).
“Execução Título executivo extrajudicial - Inclusão de avalista no polo
passivo Artigo 329 do Código de Processo Civil Afronta Inocorrência.
Sendo inegável que a disposição contida no artigo 329 do Código de
Processo Civil destina-se ao processo de conhecimento, uma vez que na
demanda executiva prioritariamente se busca conseguir a satisfação do
título, é possível, mesmo após a citação dos devedores principais, incluir
avalista no polo passivo, em homenagem aos princípios da economia
processual, efetividade e razoável duração do processo, posto não
importar renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor
contra um ou alguns dos devedores. Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2059079-46.2018.8.26.0000; Relator
(a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de
Catanduva - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/05/2018; Data de
Registro: 10/05/2018)
“EXECUÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - LITISCONSÓRCIO
PASSIVO - Pedido de inclusão de devedor solidário após a citação -
Possibilidade - No processo de execução, cada executado ostenta posição
autônoma, tanto que o prazo para cada um deles embargar conta-se a
partir da juntada do respectivo mandado citatório (arts. 652 e 738 do CPC)
- Inclusão do devedor solidário no polo passivo que não gera nulidade,
nem causa prejuízo, sendo permitida em observância ao princípio da
instrumentalidade das formas - RECURSO DESPROVIDO”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2070284-48.2013.8.26.0000; Relator (a):
2 “§ 1o Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a
partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de
companheiros, quando será contado a partir da juntada do último

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de
Monte Aprazível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2014; Data de
Registro: 01/03/2014).
Em suma, a decisão é reformada para determinar a inclusão no polo
passivo da genitora da ex-aluna.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator